Tribunal: TJSP
Processo: 2324802-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Expedição de alvará. Recurso interposto contra decisão que indeferiu consulta judicial ao CENSEC, Renajud e SREI. Inconformismo. Cabimento. Agravante pessoa idosa e beneficiário da justiça gratuita. Vulnerabilidade e hipossuficiência que justificam atuação ativa do Poder Judiciário, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional. Consultas deferidas. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Expedição de alvará. Recurso interposto contra decisão que indeferiu consulta judicial ao CENSEC, Renajud e SREI. Inconformismo. Cabimento. Agravante pessoa idosa e beneficiário da justiça gratuita. Vulnerabilidade e hipossuficiência que justificam atuação ativa do Poder Judiciário, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional. Consultas deferidas. Decisão reformada. Recurso provido.